Tribunal: TJDFT
Processo: 0733924-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA. REMIÇÃO DEVIDA. CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO STJ. APENADO VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO REGULARES. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual concedeu 104 (cento e quatro) dias de remição pela aprovação parcial no ENCCEJA 2023, sem acréscimo de 1/3, nos termos da Resolução n.o 391 do CNJ.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado que está vinculado a atividades de ensino regular no interior do estabelecimento prisional faz jus à remição pelo estudo devido à aprovação em exames nacionais.
III. Razões de decidir:
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1979591/SP, julgado em 8-novembro-2023, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de admitir a remição pela aprovação no ENEM ou no ENCCEJA aos apenados que tenham adquirido a certificação do nível de escolaridade no curso da execução penal, mesmo que tenham concluído o ensino fundamental ou o médio antes de ingressarem no sistema prisional.
4. A dedicação da pessoa presa aos estudos deve ser recompensada como forma de buscar o crescimento intelectual e impedir a ociosidade durante o encarceramento. O sentenciado que obteve aprovação parcial no ENCCEJA 2023 faz jus à remição, sendo irrelevante se estava vinculado ou não a atividades regulares de ensino no presídio.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.